Tribunal: STF
Processo: HC 259583
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 816.971/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 351 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. II e V c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado) (e-doc. 3, p. 60-79).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionado a pena para 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença (e-doc. 3, p. 23-59).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se recurso especial, não admitido na origem, seguindo-se agravo regimental, não provido no STJ. Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados. Paralelamente, a defesa formalizou impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 2), ao que se seguiu agravo regimental, resultando no ato apontado com coator.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal pela aplicação, pelo STJ, do princípio da unirrecorribilidade, que impediu o conhecimento do mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal Superior. Alude à jurisprudência do STF no sentido de não configurar óbice processual processual a interposição concomitante de habeas corpus e recurso especial pela natureza distinta de ambos. 



     



    6. Requer a concessão da ordem para que seja determinado ao STJ a apreciação do mérito objeto da impetração.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar às matérias articuladas, limitou-se a apontar violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez ter havido interposição de recurso especial em face do mesmo acórdão da apelação. Em consulta ao site do STJ, observou-se que o HC nº 816.971/SP, ora objeto de impugnação, foi autuado em 19/04/2023, tendo havido indeferimento da liminar em 25/04/2023, não conhecimento do writ em 20/12/2024 e negativa de provimento do agravo regimental subsequente em 18/03/2025. Em 26/07/2023, houve a inadmissão de recurso especial pelo Tribunal de origem, não tendo sido conhecido pelo Ministro Relator no STJ o AResp nº 2.098.092/SP, em 19/02/2025. O Colegiado negou provimento ao agravo regimental em 08/05/2025, tendo sido ainda rejeitados embargos de declaração em 18/08/2025. Em nenhuma das oportunidades as teses defensivas foram apreciadas, considerando óbices processuais previstos nas Súmulas nº 7 e 182 do STJ.



    8. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Revolvimento da fatos e provas. Impossibilidade de análise. Inadequação da via eleita. Ilegalidade flagrante: ausência. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental em habeas corpus por violação ao princípio da unirrecorribilidade e por inviabilidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus para discutir pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais, bem como diante da ausência de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices. 



    III. Razões de decidir 3. O STJ não adentrou o mérito da questão. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 5. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 6. O acolhimento dos pleitos alusivos à ocorrência de ilegalidades no procedimento de reconhecimento de pessoa, considerado o art. 226 do CPP, ou de insuficiência probatória, afastando-se as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem, demandaria reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 251.100 AgR/SP, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 10/04/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator